Tribunal: TJMT
Processo: 1035697-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035697-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARGARETH RUFINO BORGES - CPF: 487.266.481-72 (AGRAVANTE), SAAMA SILVA DE JESUS - CPF: 052.954.341-92 (AGRAVADO), E. S. D. S. D. J. Q. - CPF: 095.993.491-05 (AGRAVADO), SAAMA SILVA DE JESUS - CPF: 052.954.341-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARGARETH RUFINO BORGES

AGRAVADO(S):
E. S. D. S. D. J. Q., representado por

SAAMA SILVA DE JESUS

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DA OBRIGAÇÃO DOS AVÓS. PRISÃO DO GENITOR QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO PAI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 42,49% sobre os rendimentos da avó paterna, com fundamento na prisão do genitor do menor. A agravante sustenta a excepcionalidade da obrigação avoenga e a necessidade de comprovação da impossibilidade do genitor em prover alimentos.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se a obrigação alimentar pode ser automaticamente transferida aos avós em razão da prisão do genitor, sem comprovação de sua impossibilidade financeira.

III. Razões de decidir

3. A obrigação dos avós é subsidiária e complementar, somente se configurando quando demonstrada a total ou parcial impossibilidade
do
genitor prover os alimentos, nos termos do art. 1.696 do CC e da Súmula 596 do STJ.

4. A prisão, isoladamente, não exime o genitor da obrigação alimentar, sendo necessária a comprovação de sua impossibilidade de arcar com os alimentos.

5. No caso concreto, não houve comprovação suficiente da incapacidade financeira do genitor, razão pela qual não se justifica a imposição da obrigação alimentar à avó paterna.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido, para afastar a obrigação alimentar provisória imposta à agravante.

Tese de julgamento:
"A obrigação alimentar dos avós tem caráter subsidiário e complementar, exigindo-se a comprovação da impossibilidade total ou parcial de cumprimento da obrigação pelo genitor, não sendo suficiente a mera condição de presidiário para a automática transferência da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 1.694, § 1º, 1.696 e 1.698.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 596; STJ,
AgInt
no
AREsp
2047200/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 13/02/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1882798/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª T., j. 06/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
MARGARETH RUFINO BORGES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172756839 – Autos de Origem – nº 1045980-07.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que arbitrou alimentos provisórios no percentual de 42,49% (quarenta e dois vírgula quarenta e nove por cento).

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

Mérito Recursal

1.1.
Aduz que o dever dos avós de prover alimentos aos seus descendentes como excepcional, subsidiário e complementar.;

1.2.
Argumenta que a prisão, isoladamente, não implica no inadimplemento por parte do alimentante encarcerado, o qual demanda a devida comprovação nos autos, para que se imponha aos recorrentes a obrigação alimentar, máxime por não se admitir a transferência automática da obrigação do filho alimentante aos seus ascendentes;

Ao final, postula pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão atacada. No mérito, postula pelo conhecimento e o provimento deste recurso, para reformar a decisão recorrida, afastando-se a obrigação alimentícia.

Tutela recursal deferida em ID
.
259665661
.

Devidamente intimado, a parte Agravada E. S. D. S. D. J. Q., representado por

SAAMA SILVA DE JESUS apresentou contrarrazões em ID:
271246358
, pugnando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID.
271871850
.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID.
259665661
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): MARGARETH RUFINO BORGES

AGRAVADO(S): E. S. D. S. D. J. Q., representado por SAAMA SILVA DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
MARGARETH RUFINO BORGES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172756839 – Autos de Origem – nº 1045980-07.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que arbitrou alimentos provisórios no percentual de 42,49% (quarenta e dois vírgula quarenta e nove por cento).

Em razões recursais, fundamenta-se a parte Agravante
que o dever dos avós de prover alimentos aos seus descendentes é excepcional, subsidiário e complementar. Em seguida, alega-se que a prisão, por si só, não implica no inadimplemento por parte do alimentante encarcerado, sendo necessária a devida comprovação nos autos para que se imponha aos recorrentes a obrigação alimentar, não se admitindo a transferência automática da obrigação do filho alimentante aos seus ascendentes.

Pois bem,

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de antecipa
ção de tutela.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS COM PEDIDO DE PROVISÓRIA proposta por ELOAH SOPHIA DA SILVA DE JESUS QUEIROZ representado por SAAMA SILVA DE JESUS em face de MARGARETH RUFINO BORGES.

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

1. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.

Em análise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade dos menores, aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, e de forma subsidiaria aos avós, desse modo, arbitro alimentos provisórios no percentual de 42,49% (quarenta e dois vírgula quarenta e nove por cento), devendo incidir obre o 13°
salario
, gratificações, adicionais, deduzindo-se tão somente os descontos legais de (IR e INSS). Valor este que entendo o mais adequado, possibilitando a satisfação das necessidades da menor, que deverão ser depositados até o dia 10 (dez) de cada mês na conta bancária da genitora.

2. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Designo audiência de conciliação, para o dia 27/11/2024, às 17:00 horas, a ser realizada de forma presencial na sala de audiências da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá- MT.

Cite-se a requerida, por mandado/Whatsapp e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos.

Outrossim, advirtam-se as partes que, nos termos do art. 334, § 8º do CPC, o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte requerida à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o , inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do NCPC).

Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

O Código Civil permite que avós e outros ascendentes sejam obrigados a fornecer alimentos aos seus descendentes, respeitando a prioridade dos pais.

O artigo 1.696 estabelece que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e se estende a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, na falta dos outros.

O artigo 1.698 complementa que, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não puder suportar totalmente o encargo, os de grau imediato serão chamados a contribuir, e, sendo várias as pessoas obrigadas, todas devem concorrer na proporção dos
respectivos
recursos.

Além disso, se uma ação for intentada contra uma delas, as demais podem ser chamadas a integrar a lide. Esses dispositivos classificam o dever dos avós de prover alimentos como
excepcional
, subsidiário e complementar, aplicável apenas na impossibilidade material dos pais, conforme o artigo 1.694, § 1º.

É esse, inclusive, o entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 596: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.

Não se trata, portanto, de obrigação solidária, hipótese em que pais e avós concorreriam na mesma medida para a subsistência de seus descendentes. Sobre o tema, cito a jurisprudência mineira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - ART. 4º, DA LEI Nº 5.478/1968 - ART. 1.696 A 1.698, DO CC/2002 - OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. - Os alimentos provisórios, previstos e regulados na Lei nº 5.478/1968, são calcados em prova pré-constituída da obrigação alimentar e, por esta razão, podem ser fixados desde logo pelo juiz, ao despachar a inicial, isto é, têm cabimento nos casos em que é possível constatar, de plano, o dever alimentar. - Os artigos 1.696 a 1.698, do CC/2002 estabelecem a obrigação complementar e subsidiária dos ascendentes em caso de impossibilidade do parente obrigado a arcar com os alimentos em primeiro lugar. - Não havendo nos autos sequer indícios de que os genitores da alimentanda não possuem meios para cumprir a obrigação alimentar, de forma a ensejar a pensão avoenga, não é possível fixação de alimentos provisórios em desfavor do avô daquela, mostrando-se necessária a regular instrução probatória do feito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0273.13.001739-8/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da sumula em 05/ 12/ 2017)

Ademais, convém destacar que quando necessária, a referida obrigação deve repousar indistintamente sobre todos os ascendentes, maternos e paternos, para que prestem os alimentos dentro de suas possibilidades e à luz da necessidade do alimentando, mediante a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Tal exegese encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, após detida análise do suporte fático-probatório dos autos, entendeu que não houve o esgotamento das vias para o adimplemento da verba devida pelo genitor, de modo a justificar a fixação dos alimentos avoengos. 2. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que a responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, sendo exigível, tão somente, em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação, ou de cumprimento insuficiente, pelos genitores. 3. A reforma do julgado, que entendeu não estar comprovada a impossibilidade econômica do genitor em prover alimentos ao menor, de modo a exigir que os alimentos complementares fossem prestados pelo avô paterno, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ (
AgInt
no
AREsp
1.223.379/BA, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, j. em 26/6/2018,
DJe
de 29/6/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2047200 AL 2021/0407758-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENOR. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. EXECUÇÃO. ALIMENTANTE. PRISÃO. CRIME. ATIVIDADE LABORAL. CAPACIDADE. DÍVIDA. OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1º, DO CC/2002. OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A mera circunstância de o devedor de alimentos estar recolhido à prisão pela prática de crime não afasta a sua obrigação alimentar, tendo em vista a possibilidade de desempenho de atividade remunerada na prisão ou fora dela, a depender do regime prisional do cumprimento da pena. 3. É imprescindível aferir a possibilidade financeira do réu preso tanto no regime prisional fechado como no semiaberto ou aberto, em que é possível, inclusive, o trabalho externo. 4. Na espécie, o tribunal de origem, ao não acolher o pedido do recorrente, afastou de plano a obrigação por se encontrar custodiado, sem o exame específico da condição financeira do genitor, circunstância indispensável à solução da lide. 5. A mera condição de presidiário não é um alvará exoneratório da obrigação alimentar, especialmente em virtude da independência das instâncias cível e criminal. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1882798 DF 2020/0165598-1, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022)

Tecidas estas considerações e atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que, em que pesem as assertivas dos autores, não restou suficientemente demonstrada incapacidade econômica do genitor.

Malgrado e
m suas contrarrazões
,
a
A
gravada
tenha apresentado
a documentação comprobatória
da prisão do genitor,

vide
ID:
271246360
.

Convém registra que
a prisão, isoladamente, não implica no inadimplemento por parte do alimentante encarcerado, o qual demanda a devida comprovação nos autos, para que se imponha aos recorrentes a obrigação alimentar, máxime por não se admitir a transferência automática da obrigação do filho alimentante aos seus ascendentes.

Dito isso, os parcos substratos probatórios constantes dos autos até o momento não permitem a aferição da real capacidade financeira do genitor

do alimentando, pelo que não restou comprovada a sua impossibilidade econômica de prover os alimentos à prole.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão
liminar que concedeu o efeito suspensivo da decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025